Tribunal: TJSP
Processo: 1028361-64.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão destinada a condenação da municipalidade à obrigação de fazer consiste na alteração do horário de funcionamento de estabelecimento comercial, além do pagamento de compensação por danos morais. Sentença de improcedência. Manutenção, mas por fundamento diverso. Atuação administrativa lastreada em previsão legal. Ausência de justificativa plausível para o acolhimento do

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão destinada a condenação da municipalidade à obrigação de fazer consiste na alteração do horário de funcionamento de estabelecimento comercial, além do pagamento de compensação por danos morais. Sentença de improcedência. Manutenção, mas por fundamento diverso. Atuação administrativa lastreada em previsão legal. Ausência de justificativa plausível para o acolhimento do pedido inicial. Pedido de compensação que, ademais, foi formulado sem a demonstração do indispensável nexo causal.
RECURSO NÃO PROVIDO.